Tribunal: TJMT
Processo: 0010983-94.2004.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010983-94.2004.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), FERNANDO JOSE VIEIRA - CPF: 299.011.891-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.

INÉRCIA DA FAZENDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0010983-94.2004.8.11.0015, ajuizada pelo Município de Sinop para a cobrança de crédito tributário decorrente de IPTU, reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão da paralisação do feito por período superior a cinco anos sem qualquer ato interruptivo válido da prescrição.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou caracterizada a prescrição intercorrente na hipótese em que, após tentativa frustrada de penhora e parcelamento inadimplido, houve decurso de mais de cinco anos sem impulso processual útil da Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3. A suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF tem prazo legal de um ano, após o qual se inicia automaticamente a contagem do prazo prescricional de cinco anos, independentemente de despacho judicial formalizando a suspensão.

4. O parcelamento do débito, ocorrido em 27.9.2013, constitui o último marco interruptivo da prescrição, reiniciando-se o prazo quinquenal de forma imediata, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

5. Não houve, após o parcelamento, qualquer ato judicial ou extrajudicial com eficácia para interromper novamente o curso do prazo prescricional, sendo inócuas as petições da Fazenda que não resultaram em atos constritivos.

6. A alegação de que a paralisação se deu por inércia do Judiciário não encontra respaldo nos autos, pois as diligências requeridas pela exequente foram regularmente apreciadas e atendidas, inexistindo omissão judicial.

7. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), estabelece que a suspensão prevista no art. 40 da LEF é automática e limitada a uma única vez, não sendo admitidas reiterações ou suspensões sucessivas após o reinício da contagem do prazo prescricional.

8. A inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos após o último marco interruptivo configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 174; LEF, art. 40, § 4º; CPC, arts. 487, II, e 921, §§ 1º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.9.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0001011-04.2016.8.11.0105, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.7.2025; TJMT, EDcl na Apelação Cível n. 0000367-58.2012.8.11.0022, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 8.6.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível (Especializada da Fazenda Pública) da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0010983-94.2004.8.11.0015, que reconheceu a prescrição intercorrente (CTN, art. 174; LEF, art. 40, § 4º) e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na decisão recorrida
, o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente, considerando que a execução permaneceu paralisada por período superior ao previsto em lei, sem que houvesse movimentação processual útil capaz de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional.

Assinalou que a ausência de localização de bens penhoráveis e a inércia na promoção de atos executivos configurariam causa suficiente para a declaração de prescrição, à luz do disposto no art. 40, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Com esse fundamento, julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil

Nas razões recursais
, o apelante sustenta que a decisão não poderia ter reconhecido a prescrição intercorrente sem a observância dos marcos temporais definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

Argumenta que o simples decurso do tempo, desacompanhado da intimação válida da Fazenda ou do efetivo arquivamento do processo, não seria suficiente para ensejar a extinção da execução.

Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da execução fiscal (Id 297521684).

Sem contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da prescrição intercorrente

Verifico dos autos que a controvérsia central reside em definir se restou caracterizada a prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada pelo Município de Sinop em face do apelado, fundada na Certidão de Dívida Ativa nº 11506/2004, referente a IPTU.

O apelante sustenta que não há falar em prescrição intercorrente, pois o decurso temporal verificado nos autos não pode ser imputado à inércia da Fazenda Pública, que teria realizado diligências ao longo do processo. Defende, assim, a reforma da sentença que extinguiu a execução.

Sem razão, contudo.

A execução fiscal foi ajuizada em
21.12.2004
, tendo sido proferido o despacho citatório em
30.6.2006
e efetivada a citação válida do executado em
27.7.2006
.

Em 18.8.2006, a Fazenda Pública foi cientificada da ausência de bens para penhora, marco inicial da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 40 da LEF.

Em 12.7.2007, ocorreu a penhora de bem imóvel do executado, ato considerado válido para fins de interrupção da prescrição. Entretanto, a penhora não foi efetivada.

Para fins da prescrição intercorrente, o próximo ato válido para a interrupção do prazo prescricional ocorreu em 27.9.2013, com a realização do parcelamento com o executado, que restou integralmente inadimplida. Entretanto, considerando o lapso entre a tentativa de penhora (12.7.2007) e o parcelamento (27.9.2013), já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal. De todo modo, tal parcelamento constitui o último marco interruptivo da prescrição.

Não há nos autos qualquer outro ato com eficácia para interromper o prazo prescricional após esse marco. Os demais pedidos realizados pela exequente foram todos atendidos pelo Judiciário, mas nenhum com o condão de interromper a prescrição, pois não configuram atos efetivos de constrição ou citação válida.

Assim, observo a seguinte linha cronológica:

·

21.12.2004
– Ajuizamento da execução fiscal;

·

30.6.2006
– Despacho citatório;

·

27.7.2006
– Citação válida do executado;

·

18.8.2006
– Ciência da ausência de localização dos demais executados → início da suspensão de 1 ano (art. 40 da LEF);

·

12.7.2007
– Localização de bem imóvel para penhora (não efetivada);

·

27.9.2013
– Parcelamento do débito (último marco interruptivo);

·

27.9.2018
– Término do prazo prescricional quinquenal;

·

2013–2025
– Decurso de mais de 11 anos sem ato interruptivo válido;

·

2.3.2025
– Sentença reconhecendo a prescrição intercorrente.

Tendo em vista que a sentença que reconheceu a prescrição foi proferida em 2.3.2025, já após o decurso do quinquênio contado do último marco interruptivo, correta a extinção da execução com base no art. 487, II, do CPC.

Importa, ainda, endereçar a alegação do apelante de que a paralisação do feito se deveu exclusivamente à inércia do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Diferentemente do que sustenta o apelante, os autos revelam que todos os pedidos formulados pela exequente foram devidamente apreciados e atendidos pelo Juízo, inexistindo omissão judicial.

O que se constata, em verdade, é que entre os anos de 2015 e 2021 o próprio Município permaneceu absolutamente inerte, deixando transcorrer lapso superior a cinco anos sem promover qualquer diligência útil ao prosseguimento da execução, mesmo após intimações específicas para tanto (Id 297521666, p. 97-101).

Tal circunstância evidencia que a paralisação do processo decorreu da ausência de impulso processual por parte da Fazenda Pública, não se podendo imputar ao Judiciário a responsabilidade pela consumação da prescrição intercorrente.

Além disso, importante destacar que, após o marco interruptivo ocorrido em 27.9.2013, ocorre o reinício do prazo prescricional de imediato, em razão da vedação, imposta pelo art. 921, §4º, do Código de Processo Civil, de se computar novamente o período de um ano da suspensão.

O STJ, inclusive, referenda esse posicionamento, conforme orientação consolidada no Tema 566, consubstanciado no Recurso Especial nº 1.340.553/RS, em que não é admitida sucessivas tentativas de suspensão da execução com base no art. 40 da LEF, sendo permitida apenas uma única suspensão por 1 (um) ano:

“3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é
(ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.”
(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.9.2018) (destaquei).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...)

3. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão da execução fiscal nos termos do art. 40 da LEF, independentemente de manifestação expressa da Fazenda Pública ou do juízo.

4. A penhora parcial de valores em conta bancária, realizada em 26.07.2019, constitui ato válido e eficaz para fins de interrupção da prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir desta data.

5. A partir da penhora parcial de 26.07.2019, não houve outro ato processual eficaz para nova interrupção do prazo prescricional, sendo ineficazes para esse fim a tentativa frustrada de penhora de veículo, os pedidos de penhora online e a citação por edital.

6. Em razão da vedação legal à reiteração da suspensão prevista no art. 921, §4º, do CPC, não se admite novo marco suspensivo após o reinício da contagem do prazo prescricional.

7. Transcorridos mais de cinco anos desde o último ato interruptivo (26.07.2019), sem nova causa de suspensão ou interrupção válida, configura-se a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.” (N.U 0001011-04.2016.8.11.0105, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO – SUSPENSÃO DE 01 (UM) ANO DETERMINADA PELO JUÍZO – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1º, CPC. (...)

Diante de sucessivas e inócuas diligências realizadas na tentativa de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, é cabível a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano art. 921, III, §1º, do CPC.

A suspensão, que só pode ocorrer por uma única vez (art. 921, §4º, CPC), não tem o condão de tornar imprescritível a pretensão executória, uma vez que a remessa/permanência dos autos ao arquivo, em razão do sobrestamento aludido, só perdura até o decurso do prazo prescricional aplicável ao caso.

Findo o lapso temporal de 01 (um) ano do sobrestamento previsto pelo art. 921, III, §1º, do CPC, e exaurido o prazo prescricional sem êxito na busca de ativos do devedor, é autorizado ao juiz, após ouvidas as partes, reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e promover a extinção do processo, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.” (N.U 0000367-58.2012.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 8.6.2023). (Destaquei).

Ademais, o art. 1 da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6830/80 – “LEF”) estabelece o CPC como normativo subsidiário para a solução de eventuais omissões. No caso em apreço, é notável que a LEF não estabeleceu regramento específico sobre a possibilidade de sucessivas suspensões ocorrerem em um mesmo processo, no entanto, o CPC estabeleceu essa limitação e a restringiu a uma única vez, nos termos do art. 921, §4º.

Com essa observação, fica evidente que houve o decurso temporal do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que recomeçou a partir da última interrupção (27.9.2013).

Assim, considerando-se que, após o marco interruptivo de 27.9.2013, não houve novo ato eficaz a interromper o curso da prescrição, e ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente,
nos termos do art. 40 da LEF
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025